Tribunal: TJMT
Processo: 1010787-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010787-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGO PEREIRA - CPF: 018.119.791-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES] E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO -

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESO POR NOVO CRIME E AUSENTOU DA CIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA – REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PARECER DA PGJ - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO - JULGADO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “
o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984
” (AgRg no REsp nº 1835393/PR).

“A prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.”
(T
JMT, N.U 1026360-74.2020.8.11.0000
)

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao agravante, de modo que “
o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, NU 0026749-23.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010787-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AGRAVANTE(S):

FERNANDO RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FERNANDO RODRIGO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que decretou a regressão de regime do semiaberto para o fechado, em condenações por tráficos de drogas [duas] e roubo majorado [duas], a pena unificada de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 157, §2º, I, II e § 2º -A -
(
www.seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que inexistiriam fundamentos para a regressão ao regime fechado por ofensa aos
“princípios da proporcionalidade ou proibição de excesso”
.

Pede provimento para que seja
“cassada a decisão”
que decretou a regressão ao regime fechado, com a expedição de alvará de soltura
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento (ID 130482151).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 130480196).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução – Reeducando condenado à pena corpórea unificada de 29 anos e 11 meses de reclusão pela prática dos delitos de roubo qualificado e tráfico ilícito de droga – Prisão – Ausência dos limites da comarca em que cumpria pena sem comunicação prévia o Juízo - Descumprimento das condições impostas na audiência admonitória – Falta grave - Pedido de regressão e perda dos dias remidos provido após a realização da audiência de justificação – Irresignação defensiva – Pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 135656671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
cumpre condenação de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão por roubo majorado (duas vezes), tráfico de drogas (duas vezes) e associação ao tráfico - art. 157, §2º, I e II, do CP e arts. 33,
“caput”
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (SEEU NU 0002484-63.2015.8.11.0039).

Em 2.2.2020, o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, progrediu o agravante do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições:

“A) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar, sob pena de revogação do benefício ora concedido; B)Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; C)Não frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem bocas de fumo;
D)Não ausentar da cidade onde reside sem autorização do Juízo
; E)No prazo de 30 (trinta) dias, deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar. F)Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes; G)Manter seu endereço sempre atualizado nos autos;
H) Não cometer novo crime ou contravenção penal
.”
(Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 130480193)

Em 15.9.2021, o agravante foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Pje 1000699-56.2021.811.0098).

Em 23.10.2021, o Juízo da Execução regrediu o agravante cautelarmente ao regime fechado (ID 130480190), ao passo que em 7.2.2022 rejeitou a justificativa e o regrediu definitivamente,
“in verbis”
:

“Trata-se de execução penal em que figura como reeducando, o sentenciado FERNANDO RODRIGO PEREIRA, condenado à pena unificada de 29 anos e 11 meses de reclusão. Em decisão de Ref.: 62.1 – fls. 1187-1189, a magistrada da Comarca de Porto Esperidião/MT, determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do reeducando do semiaberto para o fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão, bem como a remessa dos autos a esta Comarca, por ser o local onde o apenado encontra-se segregado.

O mandado de prisão foi expedido, conforme seq. n. 65.1. Assim, conforme consta nos autos, foi realizada de justificação em 13/01/2022, sob seq. n. 93.1, em que o Parquet pugnou pelo não acolhimento da justificativa e pela regressão definitiva do reeducando, e, a Defesa veio a se manifestar sob seq. n. 97.1, pugnando pelo acolhimento e manutenção do implicado em regime mais brando.

[...]. Assim, verifico que além de ter sido preso em flagrante pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 311, caput, c/c artigo 180, caput, na Comarca de Porto Esperidião/MT, o implicado também descumpriu outra condição fixada em Ref.: 35.1 – fls. 1031-1033 (segregado na cidade de Glória D’Oeste/MT, vale dizer, ausentou-se dos limites da cidade de Porto Esperidião, sem autorização judicial), demonstrando que não está preparado ao convívio em sociedade, uma vez que, mesmo diante da oportunidade de ter uma vida escorreita, resolveu inclinar mais uma vez ao mundo do crime, cometendo falta grave (art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84).

Ressalto que a regressão para o regime fechado é admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido acusado da prática de fato definido como crime doloso. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, e §1º, da Lei nº 7.210/84, REJEITO a justificativa apresentada pelo reeducando FERNANDO RODRIGO PEREIRA, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato novo definitivo como crime doloso, consoante a súmula 534 do STJ.”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito - ID 130480190)

Em 3.3.2022, o agravante foi condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por receptação – art. 180,
“caput”
, do CP – e absolvido da

adulteração de sinal identificador de veículo automotor – art. 311 do CP – (Sabrina Andrade Galdino, juíza de Direito – ação penal NU 1000720-32.2021.8.11.0098).

Pois bem.

O agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 2.2.2020] quando praticou novo delito [
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva
, em 15.9.2021] em Glória D’Oeste, ou seja, em município diferente de onde deveria estar cumprindo as condições [Porto Esperidião].

Nesse contexto, descumpriu as condições impostas para o cumprimento de pena em regime mais brando, notadamente os itens “
D)Não ausentar da cidade onde reside sem autorização do Juízo [...]H) Não cometer novo crime ou contravenção penal.”
(
ID 130480193).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

Frise-se que
“a prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social”
(TJMT, N.U 1026360-74.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 19.3.2021).

Não bastasse, a superveniência de nova condenação no curso da execução penal [
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por receptação
] enseja a unificação das penas impostas ao agravante, de modo que “
o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(NU 0026749-23.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 23.6.2020)

Noutro giro,
“cumpre ressaltar que referido dispositivo legal não ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa, posto que, a permanência do reeducando em regime mais benéfico, pressupõe o cumprimento das condições impostas para tanto, dentre as quais, de não incorrer em nenhuma das situações previstas no inciso I, do artigo 118, da Lei de Execuções Penais [...]o comportamento por ele adotado é absolutamente incompatível com as regras legais que regulam a matéria versanda, tendo demonstrado total descaso com os princípios que norteiam a execução penal, em especial o sistema progressivo de pena e a sua inaptidão para o retorno ao convívio social”,
como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (Élio Américo - ID

135656671).

Portanto, impõe-se preservar a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022